Tribunal: TJDFT
Processo: 0733101-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargadora Fátima RAfael (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0733101-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: HELTON CORREIA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DF DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Helton Correia de Souza contra ato reputado ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília. Narra que requereu o adiamento da audiência de instrução designada nos autos da Ação Penal n. 0711850-69.2022.8.07.0001 para o dia 14.8.2023, às 15 horas, em razão de a ré Maria dos Remédios Castro Uchoa estar impossibilitada de comparecer ao ato, por motivos de saúde, e, também, devido a colidência de horários com outra audiência anteriormente designada nos autos do Processo n. 0761694.40.2022.8.07.0016, em tramitação na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, no qual o Impetrante atua como patrono da terceira interessada. Alega que o indeferimento do pedido de redesignação da audiência trará danos graves à sua cliente no processo criminal. Afirma que não pode deixar seus clientes desassistidos e destaca que sua contratação ocorreu anteriormente à designação da audiência designada na ação penal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja sobrestada a tramitação da Ação Penal n. 0711850-69.2022.8.07.0001, até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança, e para que seja redesignada audiência em novo dia e horário. No mérito, pede que seja confirmada a liminar concedida. Preparo comprovado (Id. 49998293). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”. Para a concessão de liminar devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado; o segundo, nos imediatos prejuízos que pedem decorrer da demora no julgamento da demanda. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores do pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 265, § 1o, do CPP, “A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer”. No caso dos autos, o Impetrante, único patrono constituído nos autos da Ação Penal n. 0711850-69.2022.8.07.0001 pela ré Maria dos Remédios Castro Uchoa, logrou comprovar, antes da abertura da audiência, a efetiva impossibilidade de comparecer ao ato designado para a próxima segunda-feira, dia 14.8.2023, às 15 horas, em razão de prévia designação de audiência em outro processo, em data coincidente e com intervalo de apenas 30 (trinta) minutos entre as audiências (Id. 499996955). Com efeito, não obstante o fato consignado na r. decisão impugnada de que o Impetrante atua nos autos do Processo n. 0761694.40.2022.8.07.0016, em tramitação na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, como patrono da terceira interessada, e que é dispensável a sua presença, constitui prerrogativa do advogado acompanhar o processo e o seu cliente em todos os atos e termos, ao passo que é direito da parte e terceiros interessados serem assistidos por advogado de sua confiança. Assim, demonstrada justa causa para o não comparecimento do único advogado constituído nos autos pela Ré, resta assegurado o direito à redesignação do ato, sob pena de cerceamento ao direito de defesa. Nesse sentido, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA APRECIADA SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO DO RÉU. PLEITO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO FORMULADO COM ANTECEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO DE COMPARECIMENTO AO ATO. RÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RELEVÂNCIA DA SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Embora a realização de sustentação oral não seja ato essencial à defesa e à apreciação da apelação criminal, a comprovação de causa impeditiva de comparecimento do defensor impõe, excepcionalmente, o adiamento da sessão de julgamento. Precedentes do STF. 2. Na espécie, além de o pleito de adiamento haver sido formulado com a devida antecedência - 14 (catorze) dias antes da sessão - o certo é que houve a efetiva demonstração da impossibilidade de comparecimento do advogado ao ato em razão de prévia designação de audiência em outro feito, em comarca diversa, que efetivamente se realizou. 3. Ainda que se trate de terceiro requerimento de adiamento, verifica-se que o paciente foi absolvido em primeira instância, sobrevindo sua condenação no primeiro julgamento da apelação, o qual foi anulado justamente porque estava indefeso ante o falecimento de seu anterior patrono. 4. A absolvição do paciente associada ao fato de que foi condenado no primeiro julgamento do apelo, que foi anulado por falta de defesa, revelam a importância da intervenção de seu causídico no segundo exame da insurgência, seja para a realização de sustentação oral, seja para o esclarecimento de eventuais fatos surgidos no curso da sessão, impondo-se, assim, a anulação do acórdão impugnado. Precedentes do STJ. 5. Ordem concedida para anular o julgamento do recurso de apelação, a fim de que outro seja realizado possibilitando à defesa o direito de sustentar oralmente”. (STJ - HC: 517948 SP 2019/0184524-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar à Autoridade Impetrada que designe nova data e horário para a realização da audiência de instrução e julgamento da Ação Penal n. 0711850-69.2022.8.07.0001, que está agendada para o dia 14.8.2023, às 15 horas. Publique-se e intimem-se. Notifique-se o Juiz da 3a Vara Criminal de Brasília, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que tome ciência desta decisão e preste as informações necessárias, no prazo de dez dias. Colha-se, ainda, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido em regime de plantão. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial